Tribunal: TJDFT
Processo: 0724996-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724996-83.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DVN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - ME AGRAVADO: 2R PAVIMENTADORA LTDA, SANTO EXPEDITO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - ME, MARCOS ANTONIO ROMANO, JULIO CESAR ROMANO, ANA CRISTINA SOARES DE ARAUJO DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0059912-07.2010.8.07.0001 – 129792495) que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Registro de Imóveis de Alexânia/GO, para determinar o registro das penhoras dos lotes 01 ao 18 e 20 ao 40, da Quadra 20, situados no Loteamento Nova Flórida - Setor de Mansões em Alexânia/GO, na matrícula onde se encontram registrados (mat. 5472, Livro 2-U). Narra que o Cartório se recusou a averbar as penhoras, apesar de ter expedido certidões de ônus individualizadas dos lotes abrangidos pela matrícula n5.472, sob a justificativa de que a descrição dos imóveis se encontra precária quanto às suas características, limites e confrontações. Alega afronta ao CPC 844, pois a existência de vício registral na matrícula não impõe ao credor apresentar planta, memorial descritivo e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), tendo em vista que os imóveis se encontram registrados, sustentando que o princípio da especialidade se volta ao registro do título, não à averbação da penhora que pleiteia. Aponta perigo de dano na possibilidade de alienação dos imóveis, tendo em vista a ausência de publicidade da penhora, frustrando a expectativa de recebimento da dívida. Requer a antecipação da tutela recursal para remessa de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Alexânia/GO, solicitando a averbação da penhora. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão impugnada: “Indefiro o pedido de Id 129140566, pois a exigência do oficial de registro (Id 129140567) aponta vício registral na matrícula, dado que a descrição dos bens encontra-se precária quanto às características, limites e confrontações. Saliento, quanto ao ponto, que vigora no direito registral o princípio da especialidade objetiva, por meio do qual o imóvel deve estar perfeitamente determinado, identificado e particularizado, em homenagem à segurança jurídica, conforme prescreve o artigo 176, parágrafo 1o, II, 3 da Lei n. 6015/1973 - LRP. Assim, correta, a princípio, a exigência de apresentação de documentos necessários para regularização, conforme previsto no art. 176, §3o, da LRP. Sobre a pertinência da exigência, oportuno conferir entendimento deste TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DÚVIDA REGISTRÁRIA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE TAXAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CESSÃO DE DIREITO HEREDITÁRIO LAVRADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CÓPIA AUTENTICADA. ART. 171, INCISO VIII, DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. RETIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO TITULAR DO IMÓVEL. NECESSIDADE. EXIGÊNCIAS CARTORÁRIAS. CABIMENTO. RETIFICAÇÃO DA DESCRIÇÃO DO IMÓVEL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO. 1 -Sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal, é descabida a análise de questões não apresentadas perante o juízo singular. 2 - A origem judicial do título a ser registrado não isenta nem elide o dever de o tabelião aferir o preenchimento dos aspectos formais do título, vez que o art. 161, parágrafo único, do Provimento da Corregedoria, dispõe que "o título judicial está sujeito à qualificação registral". Assim, optando a apelante por apresentar a cópia autenticada da cessão de direito hereditário, lavrada em outra unidade da federação, faz-se necessária a apresentação da assinatura do escrevente, devidamente reconhecida em Cartório de Notas do Distrito federal, nos termos do art. 171, inciso VIII, do Provimento Geral da Corregedoria do Distrito Federal. 3 - A apresentação da escritura de cessão de direitos hereditáios com a qualificação completa das partes não constitui qualquer ilegalidade, sobretudo porque tal exigência decorre de expressa previsão em lei, ex vi art. 215, do CC. 4 -De acordo com a Lei no 6.015/73, os serviços referentes a registros públicos são realizados para conceder autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos e, em razão disso, devem observar diversos princípios, entre estes, o princípio da especialidade objetiva. 5 - O princípio da especialidade objetiva preza por resguardar o registro imobiliário de divergências que venham a confundir a propriedade, razão qual se reveste de legalidade a exigência de correta descrição do imóvel. 6 - Apelo não provido. (Acórdão 951616, 20150110479296APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/6/2016, publicado no DJE: 11/7/2016. Pág.: 462/479) Assim, diga o exequente se pretende, na condição de interessado, providenciar os documentos necessários para registro da penhora dos imóveis.” Acrescente-se o seguinte precedente da Corte: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO POR MEIO DA ESPECIALIZAÇÃO DA MATRÍCULA. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO. INDETERMINAÇÃO DO ALCANCE DA PENHORA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se é possível a subsistência da penhora, tendo em vista a impossibilidade da averbação em razão da pendência de procedimento de especialização da matrícula do imóvel. 2. Nos termos dos artigos 789 e 835, ambos do Código de Processo Civil todos os bens que integram a esfera patrimonial do devedor devem responder pelas obrigações contraídas, incluindo os eventuais "direitos aquisitivos", com a ressalva apenas das restrições legalmente previstas. 2.1. Diante da penhora de bem imóvel ou "direito aquisitivo" a ele relacionado, o respectivo ato de constrição deve ser averbado na matrícula do imóvel (art. 791, § 1o, do Código de Processo Civil). 3. A especialização de matrícula é procedida por meio de procedimento administrativo promovido pelo respectivo Cartório do Registro de Imóveis onde está matriculado o bem, sendo que a irregularidade impede a averbação. 3.1. Eventuais impugnações relativas ao aludido procedimento deverão ser resolvidas pelo Juízo da Vara de Registros Públicos, nos termos do art. 31, inc. II, da Lei de Organização Judiciária local e do art. 38 do Provimento no 2/2010 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, não tendo o Juízo singular competência para intervir nas exigências cartorárias. 3.2. Se estiver pendente a especialização da matrícula não pode ser admitida a penhora, ainda que sem a respectiva averbação, pois a irregularidade compromete a delimitação do imóvel, ficando ainda indeterminado o alcance do ato constritivo, o que pode vir a atingir a esfera jurídica de terceiros de boa-fé. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (2a T. Cível, ac. 1.431.482, Des. Álvaro Ciarlini, julgado em 2022). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator